Tribunal: TJDFT
Processo: 0711619-58.2017.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0711619-58.2017.8.07.0020 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DOMINGO ANTONIO SANTOS DUBRA, ANGELICA VELLA FERNANDES DUBRA APELADO: BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por DOMINGO ANTONIO SANTOS DUBRA e OUTRA contra a sentença que declarou extinto o CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado em desfavor de BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, nos seguintes termos: Trata-se de Cumprimento de Sentença protocolado por DOMINGO ANTONIO SANTOS DUBRA e ANGÉLICA VELLA FERNANDES DUBRA em desfavor de BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, ambos qualificados nos autos. Admitido o processamento da fase executiva, determinou-se a intimação do executado para dar cumprimento a obrigação de fazer. Após ampla discussão sobre a publicação e republicação de atos processuais, inclusive pelo exequente em favor do executado, houve a determinação de expedição de carta de adjudicação dos imóveis em favor das partes exequentes. Estes, ao fim, trouxeram as matrículas dos imóveis, pretendendo o prosseguimento o cumprimento de sentença em relação a astreintes. Vieram os autos conclusos. Relatei. Decido. A presente fase executiva sincrética deve ser extinta pelo cumprimento da obrigação. Note-se que a adjudicação do imóvel, por meio da determinação judicial, acabou por se aperfeiçoar, de modo que a obrigação restou devidamente cumprida, alcançando-se o bem da vida e a prestação jurisdicional perseguida nesta fase executiva. Exatamente por isso que não se mostra cabível a exigibilidade das astreintes fixadas em sentença, notadamente porque a intenção da sanção processual não se consubstancia em obrigar o executado a efetuar disponibilidade patrimonial para o pagamento de multa, mas, sim, a cumprir a obrigação na forma específica. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. IMÓVEL QUITADO. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDISPONIBILIDADE DOS BENS DA EMPRESA. MULTA DIÁRIA. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A constrição determinada pela Justiça Federal visa impedir tão-somente a alienação dos bens dos administradores da empresa em proveito próprio, evitando prejuízo aos demais credores, não se prestando a impedir o cumprimento de obrigações anteriormente assumidas. 2. A outorga da escritura pública - registrável - depende da liberação do gravame imposto, compelindo à Empresa ré, inicialmente, tal providência, munida, obviamente, da ordem judicial que lhe impôs o ônus de transferência do bem objeto da obrigação assumida. 3. O objetivo da imposição das astreintes não é obrigar a ré a pagar o valor da multa, mas a cumprir a obrigação na forma específica. 4. A contumácia da parte inadimplente com a sua obrigação não deve ser premiada com a fixação de honorários advocatícios irrisórios, máxime se levarmos em conta o valor do bem perseguido. (Acórdão 343528, 20050110452053APC, Relator: LÉCIO RESENDE, , Revisor: NATANAEL CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/2/2009, publicado no DJE: 2/3/2009. Pág.: 54)(grifei) Veja-se que, mesmo não ocorrendo o fornecimento das escrituras, este Juízo determinou a realização de medida eficazes (carta de adjudicação) para conceder à satisfação da obrigação de fazer derivada do título executivo judicial, de forma que, aos exequentes, não houve qualquer prejuízo aparente. Portanto, não há falar em prosseguimento da fase executiva para persecução das astreintes. Dispositivo Em face do exposto, com base no art. 924, inciso II do Código de Processo Civil, DECLARO extinta a obrigação pelo alcance da finalidade perseguida nesta fase sincrética executiva. Indefiro a cobrança das astreintes, por considerá-la inexigível. Os Apelantes sustentam que a sentença contradiz o que fora estabelecido na ação de conhecimento, que fixou astreintes no valor de R$ 500,00, por dia de descumprimento, limitada a R$ 10.000,00. Argumentam que o Apelado descumpriu a ordem judicial ao não realizar as outorgas das escrituras definitivas dos imóveis e que, portanto, as astreintes são devidas. Requerem o provimento do recurso para que o Apelado seja condenado ao pagamento das astreintes. Preparo recolhido à fl. 1 ID 14690972 e 14690973. Em contrarrazões, o Apelado afirma que a outorga da escritura pública foi substituída pela carta de adjudicação, não havendo que se falar em descumprimento da ordem judicial. Afirma que o a baixa do gravame hipotecário é de responsabilidade da instituição bancária que não figurou como parte na lide. Conclui que sua condenação ao pagamento das astreintes importaria em enriquecimento sem causa. Pugna pelo desprovimento do recurso. À fl. 1 ID 14874026, os Apelantes foram intimados para se manifestar sobre a possível intempestividade do recurso, o que fizeram mediante a petição de fls. 1/2 ID15054844. É o relatório. Decido. A Apelação é intempestiva. A sentença dos embargos de declaração foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico no dia 13/12/2019 (sexta-feira) e publicada no dia 16/12/2019, mesma data em que o sistema do PJe registrou ciência das partes, tendo o prazo recursal iniciado no dia 17/12/2019. Contudo, o presente recurso somente foi interposto em 06/02/2020, quando já ultrapassado o prazo de 15 (quinze) dias úteis, previsto no artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil, que venceu dia 05/02/2020. Isto posto, não conheço do recurso com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 31 de março de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator